Tribunal: TJMT
Processo: 1017612-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PJe
Mandado de Segurança n. 1017612-19.2021.8.11.0000
Impetrante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra ato que reputa ilegal, praticado pelo Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente na determinação de realização de “escuta especializada” da vítima nos autos da Ação Penal n. 0002177-58.2020.8.11.0064, em que Antônio Inácio Vieira é acusado da prática do delito de estupro de vulnerável majorado, capitulado no artigo 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal.
Em linhas gerais, o impetrante sustenta que a ofendida, de 12 anos de idade, tem direito líquido e certo a ser ouvida pelo juiz de direito, e não pela equipe multidisciplinar, mediante “depoimento especial”, modalidade distinta de oitiva, a fim de não sofrer revitimização, sobretudo por terem sido admitidos quesitos da defesa.
Requer a concessão da segurança liminarmente para a “suspensão da escuta especializada”. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão dos quesitos apresentados pelo denunciado (Id. n. 103856959).
Junta documentos.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, em 8 de abril do corrente ano, o impetrado, respondendo em substituição legal pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, determinou a suspensão da audiência de instrução e julgamento que estava designada para o dia 12 daquele mês e determinou a realização de “escuta especializada” da suposta vítima, in verbis:
“Trata-se de ação penal pública incondicionada que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promove em face de Antônio Inácio Vieira, qualificado, imputando-lhe a prática delituosa prevista no art. 217-A c.c 71 e 226, II, todos do CP c/c as Lei 8.072/90 e 11.340/06, tendo como vítima Emanuelly Crystina da Silva Crespilho.
A denúncia foi recebida em 13/03/2020 (id. 41395096 – páginas 73/75).
O denunciado, devidamente citado, apresentou resposta à acusação (id. 43123366), arguindo preliminar de ausência de justa causa para seguimento da ação penal.
A preliminar foi afastada e foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12/04/2021, às 13:00 horas (id. 46490322).
II – O Juízo está a, por ora, SUSPENDER o ato que designou a audiência de instrução e julgamento, a qual deve ser realizada de forma UNA.
Como se sabe, em crimes que envolvam crianças e adolescentes, é imprescindível a escuta especializada da vítima, conforme implementação da Recomendação no 33/2010 do CNJ e da Lei n. 13.431/2017.
A intensão do legislador é evitar o desencadeamento de prejuízos que possam ocasionar em crianças e adolescentes que compareçam perante o Judiciário, para serem ouvidos, como vítimas e testemunhas, de modo a garantir a máxima preservação em relação aos eventuais fatores de revitimização ou vitimização secundária.
(...)
Desde o dia 25/02/2021 as atividades presenciais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso se encontram suspensas, de acordo com as determinações contidas na Portaria Conjunta No 256 de 25/02/2021, do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em decorrência da Pandemia causada pelo novo Corona Vírus.
Somado a isso, a Resolução 329 de 30/07/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 18, parágrafo único, I, estabelece: (...)
Em decorrência do regime de teletrabalho, resta impossibilitada a realização de depoimento sem dano, pois não há como proceder a escuta especializada da menor, acompanhada pela equipe multidisciplinar, em sala própria, nas dependências do Fórum.
Além disso, por se tratar de crime que, em tese, atinge a dignidade sexual da criança, está vedada a realização de ato por videoconferência que vise a oitiva de criança que seja vítima, nos termos do citado art. 18, parágrafo único, I, da Resolução 329 de 30/07/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Assim, tendo por base os princípios da busca da verdade real, celeridade processual, vedação das provas ilícitas e a proteção integral à criança, o Juízo SUSPENDE a realização da audiência de instrução e julgamento e determina a realização de estudo psicossocial, a ser elaborado pela Equipe Multidisciplinar, visando a realização de ESCUTA ESPECIALIZADA da suposta vítima/menor Emanuelly Crystina da Silva Crespilho, nos termos do art. 7o da Lei 13.431/2017, devendo ser observado o procedimento estabelecido da referida lei.
Para tanto, as partes deverão, se assim entenderem, em 05 (cinco) dias, contados da intimação, apresentem seus quesitos/questionários para serem respondidos pela equipe do Juízo, sob pena de preclusão.
Com a apresentação do laudo, ciência ao MPE e Defesa Técnica e, em seguida, promova-se nova conclusão dos autos.
A providência adotada pelo Juízo não ocasionará prejuízo às partes, pois, em matéria de nulidade, exige a concreta demonstração do prejuízo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
A medida utilizada, a um só tempo, visa preservar o direito maior da criança, consistente na proteção integral (art. 1o do ECA) e, também, garante a sociedade e ao acusado o um processo sem demora (art. 5o, LXXVIII da CF). Além disso, a vítima/menor, na linha da proteção integral, será ouvida por profissionais habilitados, com conhecimentos específicos para lidar com a situação de suposto crime contra a dignidade sexual.
Por fim, ressalta-se que o Juízo, frisa-se, prestigia a audiência una, nos termos do art. 400, §1o do CPP, para que não haja o fracionamento da oralidade, com o objetivo de promover, de forma célere, a prestação jurisdicional.
O presente feito deverá tramitar em segredo de justiça, nos termos do art. 234-B do Código Penal” (Id. n. 103856966, pp. 14-18)
Em 16 de setembro último, o magistrado indeferiu pedido ministerial nos seguintes termos:
“O Parquet, em 22/04/2021, deixou de apresentar seus quesitos, esclarecendo que é imprescindível realizar o depoimento sem dano. Afirmou que já foi realizada escuta especializada com a vítima, entretanto, as escutas especializadas devem ser colhidas sem finalidade de persecução penal judicial e sem quesitos ligados aos fatos descritos na denúncia. Assim, pugnou pelo cancelamento da escuta especializada e a designação de depoimento especial com a vítima após o retorno das atividades presenciais (id. 53981240).
II – O Juízo está afastar o pedido formulado pelo MPE no id. 53981240. Inicialmente, vale ressaltar que o estudo que foi realizado, informado pelo Ministério Público, foi elaborado pela equipe multidisciplinar do Município de Rondonópolis, com o objetivo de verificar o estado familiar e psicológico que a vítima se encontra, como se observa no id. 42436118 – páginas 111/113:
‘A Equipe realizou acolhida em 04 de novembro de 2019 e compareceu a criança e sua genitora, Sra. Leiloane.
A família reside em casa alugada. A genitora nos relatou o acontecido e diz que a filha não tem desejo de votar a morar com a avó e que já foi encaminhada para atendimento psicológico, porém, está apenas aguardando um horário compatível com o da família.
Emanuelly relata estar feliz morando com sua mãe e diz se dar bem com seu padrasto. Se mostrou bastante falante. A criança está matriculada na Escola Estadual Edith Pereira Barbosa, no 5o ano no período vespertino.
Enquanto Proteção Social Especial (PSE) ofertamos serviços, programas e projetos de caráter especializado, com objetivo de contribuir para o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, sendo assim, é nosso dever orientar as famílias quando seu papel protetivo, auxiliando em todos os processos necessários a fim de garantir a segurança e direitos da criança e adolescente.
A equipe estabeleceu vínculo com a criança, e a família foi inserida no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) onde será acompanhada através das oficinas quinzenais e dos atendimentos particularizados’.
Ressalta-se que a equipe multidisciplinar do Juízo, dotada de conhecimento técnico e especializado, que irá realizar a escuta especializada.
Ademais, não há qualquer vedação legal que possa resistir ao entendimento outrora exarado, pois a providência adotada pelo Juízo não ocasionará prejuízo às partes, tendo em vista que, em matéria de nulidade, exige a concreta demonstração do prejuízo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, registra-se que o MPE, apesar de não ter apresentado os quesitos, se manifestou nos autos após o prazo fixado na decisão de id. 53011576, estando precluso o pedido formulado no id. 53981240.
Desta forma, indefere-se o pedido formulado pelo MPE no id. 53981240.
Cumpra-se integralmente a decisão constante no id. 53011576, observando os quesitos apresentados pela defesa do denunciado no id. 53477650” (Id. n. 103856966, pp. 30-32)
Pois bem.
O ato impugnado determinou a realização da escuta especializada, que “é o procedimento de entrevista sobre a situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário pra o cumprimento de sua finalidade” (art. 7o da Lei n. 13.341/2017).
Na lição de Leal, Souza e Sabino, a escuta especializada é definida como:
“(...) entrevista realizado pelos órgãos da Rede de Proteção nos campos da educação, saúde, assistência social, segurança pública, justiça e Direitos Humanos, com a finalidade de garantir o acompanhamento da vítima ou testemunha de violência em suas demandas, na perspectiva de superação das consequências da violação experimentada, inclusive no seio familiar” (LEAL, Fabio Gesser; SOUZA, Klauss Corrêa de; SABINO, Rafael Giordani. Comentários à lei da escuta protegida: lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017. Florianópolis: Conceito Editorial, 2018. p. 87).
A finalidade desse instituto é precipuamente o atendimento da criança ou adolescente em situação de violência, com finalidade de identificar e oferecer o atendimento/tratamento especializado e adequado a minimizar os danos (físicos, psicológicos etc) causados à vítima.
Com efeito, esse procedimento pode ser realizado por qualquer “órgão da rede de proteção”, não havendo necessidade de ser realizado por equipe multidisciplinar do Poder Judiciário, até porque não tem objetivo de coletar prova em inquérito policial ou ação penal, mas apenas a proteção integral à criança/adolescente.
De outro lado, a coleta de prova que tenha criança ou adolescente como vítima é nominado “depoimento especial” e, necessariamente deve ser colhido por “autoridade policial ou judiciária” (art. 8o da Lei n. 13.341/2017), que se valerá de “profissionais especializados” para assegurar à vitima a “livre narrativa sobre a situação de violência”, oportunidade em que o Juiz “avaliará a pertinência de perguntas complementares” (art. 12 da Lei n. 13.341/2017).
Nesse quadro, conforme bem apontado pelo impetrante, a escuta especializada já foi realizada por psicóloga em 10 de outubro de 2019 (Id. n. 1036856975, pp. 13-15), por equipe multiprofissional (psicóloga e pedagoga) do CREAS em 5 de novembro de 2019 (Id. n. 103856974, pp. 6-7) e complementada em 23 de janeiro de 2020 (Ids. n. 1036856975, pp. 44-45, e 103856975, pp. 1-2), não havendo, na decisão impugnada, justificativa concreta para sua repetição.
Ademais, afigura-se impertinente a realização de escuta especializada neste momento, a fim de evitar a revitimização na audiência de instrução e julgamento (depoimento especializado), suspensa apenas em razão das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, contudo, certamente será realizada tão logo seja possível.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, para suspender a escuta especializada da suposta vítima.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 10 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal